Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. LOCAÇÃO. PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA A PESSOA FÍSICA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. OBRIGAÇÃO LEGAL. NÃO PAGAMENTO, CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO.

1. O artigo 7°, inciso II, da Lei 7.713/1988 impõe o regime de tributação por retenção na fonte, sendo obrigação da pessoa jurídica locatária de imóvel, no momento do pagamento do aluguel, reter e realizar o recolhimento do imposto de renda devido.

2. No caso, dos autos é incontroverso a existência de contrato de locação entre pessoa física (locador) e pessoa jurídica (locatário), devendo haver condenação ao pagamento de débitos relativos a imposto de renda na fonte retidos e não pagos em razão de pagamento de aluguel por pessoa jurídica a pessoa física a serem apurados em liquidação de sentença.

3. Em razão da reforma da sentença, a sucumbência deve ser alterada para que recaia integralmente à parte ré em razão da total procedência dos pedidos.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.